Tribunal: TJES
Processo: 5002458-91.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002458-91.2025.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK LACERDA LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de recurso em sentido estrito por intempestividade e preclusão lógica, uma vez que houve manifestação expressa de desinteresse recursal por parte do réu e de sua defesa técnica anterior. A parte embargante alega omissão quanto à suposta reabertura do prazo recursal por despacho posterior e quanto à ocorrência de nulidade por ausência de defesa técnica em audiência anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao efeito de reabertura de prazo recursal supostamente causado por despacho judicial posterior à intimação da sentença de pronúncia; e (ii) à alegação de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica em audiência anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem objeto restrito, nos termos do art. 619 do CPP, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos necessários à formação do juízo de admissibilidade, destacando que a intimação da defesa e do próprio réu resultou em manifestação expressa de desinteresse em recorrer, o que operou a preclusão lógica e temporal do direito recursal.

5. O despacho posterior que determinou a intimação de novos patronos constitui ato ordinatório que não possui o condão de reabrir prazos processuais preclusos, tampouco rescindir a coisa julgada formal, conforme jurisprudência consolidada.

6. A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica em audiência anterior não foi analisada no acórdão por se tratar de tese inserida em recurso inadmissível, sendo inviável sua apreciação incidental, exceto por meio próprio, como habeas corpus, o que não é o caso dos autos.

7. As alegações apresentadas não evidenciam qualquer omissão relevante, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios, hipótese rejeitada reiteradamente pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O despacho judicial que determina nova intimação de patronos constituídos posteriormente não reabre prazo recursal já precluso, nem afasta a preclusão lógica e temporal operada por manifestação anterior de desinteresse em recorrer.

2. A análise de nulidades processuais não se impõe quando o recurso no qual foram alegadas é inadmissível, salvo flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, devendo-se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 574, I, 577, 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 734.348/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002458-91.2025.8.08.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: PATRICK LACERDA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PATRICK LACERDA LIMA
contra o v. acórdão de ID 17259377, que, por unanimidade de votos, à unanimidade, não conheceu do seu Recurso em Sentido Estrito por intempestividade e preclusão lógica.

Em suas razões, ao ID 17399134, o embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou o fato de que o Juízo de primeira instância, por despacho voluntário datado de 03/06/2025, determinou a intimação da defesa constituída para ciência e manifestação sobre a sentença de pronúncia, ato que, segundo a defesa, teria o condão de reabrir o prazo recursal e afastar a preclusão, validando a interposição do recurso.

Aduz, ainda, a ocorrência de
nulidade absoluta
por ausência de defesa técnica na audiência de instrução realizada em 05/12/2023, tese que, segundo o embargante, também foi omitida no acórdão e no parecer ministerial.

Em sede de contrarrazões, ao ID 17354861, a d. PGJ se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, contra o v. acórdão de ID 17259377, que, por unanimidade de votos, à unanimidade, não conheceu do seu Recurso em Sentido Estrito por intempestividade e preclusão lógica. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE UM RÉU NÃO CONHECIDO E, QUANTO AO OUTRO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que qualificou os Recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado. O juízo a quo manteve a prisão preventiva de Patrick e indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segundo recurso deve ser conhecido, diante da alegação de nulidade processual e pedido de liberdade; (ii) estabelecer se existem indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia do corréu, ou se deve ser decretada sua despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segundo recurso interposto não é conhecido, pois foi interposto meses após o prazo legal, quando já havia manifestação expressa de desinteresse recursal por sua defesa técnica e pelo próprio réu em intimação pessoal, configurando preclusão lógica e temporal. A constituição de novo patrono não reabre prazo recursal já esgotado.

4. O recurso de corréu é conhecido, pois tempestivo e cabível, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

5. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. A materialidade delitiva é comprovada por boletins médicos, laudos e documentos que atestam as lesões causadas por disparos de arma de fogo.

7. Os indícios de autoria em relação ao corréu se sustentam principalmente no depoimento de testemunha presencial (genitor da vítima), que relatou ter visto o outro réu subir na garupa da motocicleta conduzida pelo recorrente logo após os disparos. Esse relato, corroborado por outras informações nos autos, não se reduz a mero “ouvir dizer”.

8. A negativa de participação do réu e a versão exculpatória do corréu configuram teses de mérito, a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

9. A impronúncia só se admite em caso de ausência absoluta de indícios de autoria, o que não ocorre no caso, havendo lastro probatório mínimo a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em Sentido Estrito de P. L. L. não conhecido. Recurso em Sentido Estrito de G. D. L. desprovido.

Teses de julgamento:

1. A constituição de novo advogado não reabre prazo processual já precluso, operando-se a preclusão lógica e temporal quando o réu e sua defesa anterior manifestam expressamente desinteresse em recorrer.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.

3. A impronúncia somente é cabível quando ausentes quaisquer elementos mínimos de autoria, o que não se verifica se houver depoimentos e indícios plausíveis que sustentem a acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 29. CPP, arts. 413, 416, 574, I, 577 e 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 734.348/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se presta, portanto, à renovação do julgamento da causa ou à rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte irresignada.

O acórdão embargado foi claro e exaustivo ao fundamentar o não conhecimento do recurso. Ficou consignado que a Defensoria Pública, então atuante na defesa do réu, foi intimada da pronúncia em 04/12/2024 e manifestou expressamente o desinteresse em recorrer. Ato contínuo, o próprio réu PATRICK, intimado pessoalmente em 16/12/2024, declarou de forma inequívoca que não desejava recorrer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manifestação de vontade do réu e de sua defesa técnica em não recorrer opera a preclusão lógica e a coisa julgada formal.

O despacho posterior do Juízo a quo, determinando a intimação dos novos advogados constituídos meses depois, não tem o poder de rescindir a coisa julgada ou de reabrir prazo recursal já precluso. Trata-se de ato meramente ordinatório, equivocado em sua essência, que não pode se sobrepor aos efeitos jurídicos da preclusão já consumada. O princípio da segurança jurídica impede que prazos processuais sejam reabertos
ad aeternum
pela simples constituição de novos patronos ou por despachos que ignorem a preclusão anterior.

Conforme destacado no voto condutor: "
É cediço na jurisprudência pátria que a constituição de novo patrono não tem o condão de reabrir prazos processuais já preclusos, devendo a nova defesa receber o feito no estado em que se encontra (tantum devolutum quantum appellatum)
."

Quanto à alegada nulidade absoluta por ausência de defesa na audiência de instrução, tal matéria não foi objeto de análise aprofundada justamente porque o recurso não foi conhecido. Se o recurso é inadmissível, não cabe ao Tribunal adentrar no mérito das teses defensivas ou nulidades arguidas em seu bojo, salvo flagrante ilegalidade que pudesse ser concedida de ofício em Habeas Corpus, o que não se verifica de plano, visto que a Defensoria Pública atuou no feito e a nulidade de algibeira não deve ser prestigiada.

Não há, portanto, omissão. Destarte, o que se observa nas razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada pelo Colegiado. Tal pretensão é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores (EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não acolher os presentes aclaratórios.